Tribunal: TJSP
Processo: 0003706-95.2020.8.26.0161
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo em execução – Defesa postula a declaração de extinção da punibilidade da multa da agravante – Impossibilidade – Embora considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter de sanção penal - Competência exclusiva do Juízo Criminal para o reconhecimento de extinção da punibilidade, mediante a comprovação do efetivo pagamento - Entendimento firmado pelo Pleno do STF que, em recente

Ementa:
Agravo em execução – Defesa postula a declaração de extinção da punibilidade da multa da agravante – Impossibilidade – Embora considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter de sanção penal - Competência exclusiva do Juízo Criminal para o reconhecimento de extinção da punibilidade, mediante a comprovação do efetivo pagamento - Entendimento firmado pelo Pleno do STF que, em recente decisão no julgamento da ADI 3150, ainda reconheceu a possibilidade da execução da pena de multa pelo Ministério Público, inclusive consolidado pela nova redação do art. 51 do Código Penal, alterado pela Lei no. 13.964/2019 – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003706-95.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é agravante
CARMELITA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso ora interposto, mantendo-se a r.
decisão combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003706-95.2020.8.26.0161 -Voto no 43.034
2
Voto no 43.034 – Diadema
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução Penal no 0003706.95.2020.8.26.0161
Agte: Carmelita da Silva
Agdo: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução
Defesa postula a declaração de
extinção da punibilidade da multa da agravante

Impossibilidade
Embora considerada dívida de valor, a
multa não perde seu caráter de sanção penal - Competência
exclusiva do Juízo Criminal para o reconhecimento de
extinção da punibilidade, mediante a comprovação do
efetivo pagamento - Entendimento firmado pelo Pleno do
STF que, em recente decisão no julgamento da ADI 3150,
ainda reconheceu a possibilidade da execução da pena de
multa pelo Ministério Público, inclusive consolidado pela
nova redação do art. 51 do Código Penal, alterado pela Lei
no. 13.964/2019 Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução
interposto por Carmelita da Silva, contra a r. decisão de fls. 19/20, que
indeferiu o pedido de extinção da punibilidade da pena de multa, por
falta do pagamento.
Sustenta a douta Defesa da agravante
às fls. 01/10, em suma, que a pena de multa passou a ter caráter de
dívida de valor, que, após o cumprimento ou extinção da pena corporal,
não havendo assim, impedimento para a declaração judicial da extinção
da punibilidade penal.
O recurso foi bem processado e
contrariado e a r. decisão foi mantida pelo douto Juízo 'a quo' (fls. 21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003706-95.2020.8.26.0161 -Voto no 43.034
3
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 93/96).
É o relatório.
Ora, em que pesem as bem lançadas
razões do agravante, o certo é que a Lei 9.268/96 que modificou o artigo
51 do Código Penal, declarou que a pena de multa passou a ser
considerada dívida de valor, sendo vedada a sua conversão em pena
privativa de liberdade além disso a sua cobrança ficou a cargo da
Fazenda Pública. Não menos certo, porém é que tal dispositivo não
extirpou a essência penal da multa, eis que assim considerada pela
Constituição Federal, artigo 5o, inciso XLVI, alínea 'c' e também pela
legislação, artigo 32, inciso III do Código Penal.
O que a novel lei introduziu foi um
novo procedimento destinado ao cumprimento da reprimenda,
impedindo, ainda, a conversão da pena de multa em privativa de
liberdade.
Nesse sentido julgado do Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
“Habeas Corpus impetrado contra
ato do STJ consubstanciado em acórdão cuja súmula tem o seguinte
teor (fl. 98 do apenso): 'EXECUÇÃO PENAL.RECURSO ESPECIAL.
CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA.
PENDÊNCIA DO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA.EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.RECURSO PROVIDO. 1. Com o advento da Lei
9.268/96, que alterou o art. 51 do Código Penal, a pena de multa
passou a ser considerada dívida de valor, cuja cobrança compete à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003706-95.2020.8.26.0161 -Voto no 43.034
4
Fazenda Pública, nos termos da Lei de Execução Fiscal. 2. A simples
conversão da multa em dívida de valor, contudo, não lhe retira o
caráter penal, atribuída pela própria Constituição Federal, no art. 5o,
XLVI, 'c'.Precedentes. 3. Subsiste, assim, a regra de que a extinção do
processo de execução criminal apenas pode ocorrer se cumprida a pena
imposta em sentença, a qual, no caso, compreende não só a privativa de
liberdade, mas também a de multa, a menos que sobrevenha alguma das
causas extintivas da punibilidade previstas no art. 107 do Código Penal.
Precedentes. 4. Esse entendimento não implica manter o processo de
execução penal indefinidamente em aberto, aguardando a cobrança
judicial da multa pela Fazenda Pública. Isso porque nada impede que o
apenado cumpra, por sua própria iniciativa, a pena pecuniária que lhe
foi imposta na sentença condenatória, obtendo, assim, a extinção do
processo executivo criminal pelo cumprimento efetivo e integral da
reprimenda. 5. Recurso especial provido'. 2. Daí a presente impetração
fundada, em síntese, em que a manutenção do processo de execução em
razão da pendência do cumprimento da pena de multa traduz
constrangimento ilegal. 3. A impetrante requer a concessão da ordem a
fim de restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul, que declarou extinto o processo de execução criminal. 4. É o
relatório. 5. Decido. 6. Eis a ementa da manifestação da Procuradoria
Geral da República (fl. 22): 'HABEAS CORPUS. PEDIDO DE
LIMINAR. PROCESSO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INADIMPLEMENTO DA
PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DO FEITO, COM O ARQUIVAMENTO
E BAIXA DEFINITIVO PELO JUÍZO DA ORIGEM. REFORMA DO
DECISUM PELO STJ. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003706-95.2020.8.26.0161 -Voto no 43.034
5
habeas corpus é ação constitucional destinada a garantir a cessação de
indevida restrição à liberdade ambulatorial dos indivíduos, não se
destinando, portanto, à solução de questão afeta a pena não privativa
de liberdade, como a de multa, ex vi do art. 51 do Código Penal, com a
nova redação dada pela Lei n. 9.268/96. Inviável a baixa definitiva do
processo de execução criminal em não havendo o pagamento da multa,
pois, de outro modo, estaríamos a descaracterizá-la como sanção de
natureza penal. Parecer pelo não conhecimento do mandamus. Acaso
conhecido, pela denegação da ordem.' 7. O processo de execução
criminal subsiste em razão do não cumprimento da pena de multa. Não
há qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ensejar ameaça atual ou
iminente ao direito de locomoção do paciente. 8. A Súmula 693 desta
Corte dispõe que 'Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória
a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a
que a pena pecuniária seja a única cominada”. Na linha do parecer
ministerial, não conheço do writ com fundamento no art. 21, §1o do
RISTF. Publique-se” (HC 94424/RS, Rel. Min. EROS GRAU, j.
29.04.2010).
Não se pode olvidar que o Pleno do
Supremo Tribunal Federal já havia se manifestou do caráter penal da
multa, cujo inadimplemento, inclusive, inviabiliza a concessão de
benefícios ao sentenciado, confira-se:
Execução Penal. Agravo Regimental.
Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de regime.
Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou
orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de
multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003706-95.2020.8.26.0161 -Voto no 43.034
6
no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da
absoluta - Legitimidade para execução de multas em condenações
penais é do Ministério Público: Por maioria de votos, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que o Ministério Público é o
principal legitimado para executar a cobrança das multas pecuniárias
fixadas em sentenças penais condenatórias. Na sessão desta quinta-feira
(13), os ministros entenderam que, por ter natureza de sanção penal, a
competência da Fazenda Pública para executar essas multas se limita
aos
casos
de
inércia
do
MP.(Fonte:http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idCo
nteudo=398607&caixaBusca=N) Agravo de Execução Penal no
9001369-41.2019.8.26.0637 -Voto no 5 impossibilidade econômica do
apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo
regimental desprovido. (EP 16 ProgReg-AgR, Tribunal Pleno, rel.
Roberto Barroso, 15/04/2015, v.u.)
No mesmo sentido, o entendimento
firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
1)
OFENSA
AO
PRINCÍPIO

DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2) PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE CUMPRIDA. PENA DE MULTA INADIMPLIDA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL SOBRE O TEMA FIXADA
PELO
COL.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
-
STF
NO
JULGAMENTO
DA
ADI
N.
3150/DF.
SUPERAÇÃO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003706-95.2020.8.26.0161 -Voto no 43.034
7
ENTENDIMENTO
FIRMADO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - RESP N.
1.519.777/SP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há
que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade em razão do
julgamento monocrático do recurso especial. Isso porque, nos termos da
Súmula n. 568 desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema". 2. O col. Supremo
Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que a Lei n.
9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não
retirou dela o caráter de sanção penal, que lhe é inerente por força do
art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal - CF. 2.1. A Terceira Seção
desta Corte já se manifestou no sentido de que, fixada a interpretação
constitucional sobre o tema pelo col. Supremo Tribunal Federal, no
exercício de controle concentrado, impõe-se a superação da
jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 3. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no REsp 1862056/SP, 5a T., rel. Joel Ilan Paciornik,
16/06/2020, v.u. grifo nosso)
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INADIMPLEMENTO DA PENA
DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE.
NECESSÁRIA SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO
JULGAMENTO DO RESP N. 1.519.777/SP (REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA).
CARÁTER
DE
SANÇÃO
CRIMINAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003706-95.2020.8.26.0161 -Voto no 43.034
8
RECONHECIDO PELO STF NA ADI N. 3.150/DF (DJE 6/8/2019).
JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA. 1. O Supremo Tribunal
Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que, à luz do preceito
estabelecido pelo art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a multa, ao
lado da privação de liberdade e de outras restrições - perda de bens,
prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos -, é
espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de
crimes. 2. A Terceira Seção desta Corte Superior já atestou que: o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF,
ocorrido em 13/12/2018, firmou o entendimento de que "a Lei n.
9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não
retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força do
art. 5o, XLVI, c, da CF. Como consequência, por ser uma sanção
criminal, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do
Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais" (CC n.
165.809/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe
23/8/2019).
Por tudo isso se conclui que enquanto
não cumprida a pena de multa subsiste a punibilidade do acusado.
Assim, a r. decisão agravada deve ser
mantida eis que consentânea com a legislação e jurisprudência vigente.
Diante de todo o exposto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, mantendo-se a r. decisão
combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator